Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707071-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADELSON FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES CHACARA N.18/1DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA BRASILIA DF D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a afirmada perda do objeto do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator